Tribunal: TJDFT
Processo: 0005497-96.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0005497-96.2018.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SONIA REGINA DE MELLO NOBREGA MARQUES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença em mandado de segurança individual que visa ao pagamento de vantagens excluídas, retroativas à época da impetração, decorrentes do acréscimo salarial de que cuida o art. 3o da Lei Distrital n. 379/92, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, nos termos do art. 14 da Lei Distrital n. 3.351/2004. Por meio do despacho id 13856270, as partes foram intimadas para manifestarem-se sobre a conclusão de julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos, entendendo pela aplicação imediata do IPCA-E como índice de correção monetária desde 2009. A ata de julgamento foi publicada em 18/10/2019 e o trânsito em julgado foi certificado em 03/03/2020. Em resposta, o Distrito Federal concordou com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do que foi estabelecido pelo STF, mas reiterou os demais argumentos deduzidos na impugnação (id 14016896). O Distrito Federal, contudo, não apresentou a planilha de cálculo atualizada, com os valores que entende corretos, após a desistência parcial dos pedidos. A exequente não se pronunciou (id 15390194), vindo os autos conclusos para decisão sobre o prosseguimento do feito. É o breve relato. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal em 04/04/2019 (id 10927904) fundamentou-se exclusivamente no excesso de execução. Dentre os motivos alegados, além do índice de correção monetária utilizado, o Distrito Federal argumentou que a exequente desconsiderou a proporcionalidade da quantia devida no mês do ajuizamento da ação e aplicou aos honorários de sucumbência juros de mora desde outubro de 2018, quando o momento correto seria a intimação pessoal do ente público na fase de execução da sentença, de acordo com o art. 405 do Código Civil. O Código de Processo Civil, nos §§ 4o e 5o do art. 525 prescreve o dever da parte que alega excesso de execução de declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que reputa acertado, sob pena de rejeição liminar da impugnação ou do julgamento improcedente da afirmação de quantia excedente: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. ...................................................... § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. (Grifo nosso) Assim, diante do novo cenário estabelecido pela conclusão de julgamento do RE 870.947 e diante da manifestação id 14016896, concedo ao Distrito Federal o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar memória de cálculo discriminada do quantum de complementação salarial que entende pertinente, considerando o IPCA-E como índice de correção monetária. Após, conceda-se vistas à parte exequente, para manifestação sobre os cálculos do Distrito Federal, no mesmo prazo. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator